Tribunal: TJES
Processo: 0000210-97.2022.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito; Repetição de indébito; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000210-97.2022.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: NAUZIRA FURTADO GONCALVES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS (ERESP 1.413.542/RS). PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso Em Exame

1.
Apelação Cível
interposta por instituição financeira (Banco Pan S.A.) contra sentença que julgou procedentes os pedidos em "ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais" movida por consumidora (Nauzira Furtado Gonçalves).

2. A
sentença recorrida
declarou a inexistência do contrato de Cartão de Crédito Consignado (RMC), determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da autora, condenou o réu à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

3. O
banco apelante
alega a regularidade da contratação e a disponibilização dos valores; a ocorrência de
venire contra factum proprium
(pois a autora teria se beneficiado dos valores); a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
; o afastamento da repetição em dobro (ausência de má-fé); e a necessidade de compensação dos valores supostamente recebidos pela autora.

4. A
apelada
, em contrarrazões, arguiu preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

II. Questões em Discussão

5. Analisar, preliminarmente, a alegada violação ao princípio da dialeticidade recursal.

6. No mérito, verificar a
validade do contrato de Cartão de Crédito Consignado (RMC)
, aferindo a ocorrência de vício de consentimento (erro substancial) decorrente da falha no dever de informação (art. 6º, III, CDC), por supostamente a consumidora pretender contratar um empréstimo consignado simples, e não um cartão de crédito.

7. Examinar as consequências da eventual nulidade, notadamente a configuração do
dano moral
, a adequação do
quantum
indenizatório, e o cabimento da
repetição de indébito
, definindo sua forma (simples ou em dobro) à luz da modulação de efeitos firmada pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS.

III. Razões de Decidir

8.
Preliminar de Dialeticidade:
Rejeita-se a preliminar, pois as razões do apelo impugnam satisfatoriamente os fundamentos da sentença, permitindo a compreensão do pedido de reforma, em linha com a jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1186509/ES).

9.
Mérito – Nulidade Contratual:
Restou configurada a falha no dever de informação (art. 6º, III, CDC) e o vício de consentimento. A consumidora, pessoa idosa e beneficiária de um salário-mínimo previdenciário, foi induzida a erro ao acreditar que contratava um empréstimo consignado simples, quando, na verdade, aderia a um Cartão de Crédito Consignado (RMC), modalidade contratual diversa e substancialmente mais onerosa, que leva à eternização da dívida.

10. A instituição financeira
não comprovou o uso efetivo do cartão
de crédito pela consumidora (mediante faturas de compras) nem a efetiva disponibilização ou utilização do valor inicial do saque, o que corrobora a tese de que a vontade da contratante estava viciada, visando apenas o empréstimo. Patente a violação da boa-fé objetiva, transparência e lealdade contratual.

11.
Dano Moral:
Os descontos indevidos e contínuos em benefício previdenciário de natureza alimentar (salário-mínimo) extrapolam o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral
in re ipsa
, passível de indenização (art. 14, CDC).

12.
Quantum Indenizatório:
O valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença mostra-se elevado.
Reduz-se o
quantum
para R$ 3.000,00 (três mil reais)
, montante que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem gerar enriquecimento ilícito.

13.
Repetição de Indébito:
A devolução dos valores deve observar a modulação de efeitos definida pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS. (i) Para descontos
até 30/03/2021
, a restituição deve ser
simples
, por não ter sido comprovada a má-fé (elemento volitivo subjetivo). (ii) Para descontos
posteriores a 30/03/2021
, a restituição deve ser
em dobro
, pois a conduta contrária à boa-fé objetiva independe da natureza do elemento volitivo.

14.
Consectários Legais:
A sentença merece reforma para adequar os juros e a correção. Sobre todas as condenações (danos materiais e morais) deve incidir exclusivamente a
taxa SELIC
, vedada sua cumulação com correção monetária. O termo inicial para os danos materiais (restituição) é a data de cada desconto indevido; para os danos morais, é a data do último desconto indevido (evento danoso).

IV. Dispositivo e Tese

15. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento:

1. Rejeita-se a preliminar de ofensa à dialeticidade se o recurso ataca os fundamentos da sentença, ainda que reitere argumentos anteriores (Precedente STJ).

2. Configura vício de consentimento (erro substancial), por violação do dever de informação (art. 6º, III, CDC), a contratação de Cartão de Crédito Consignado (RMC) quando o consumidor, induzido a erro, acreditava estar aderindo a um empréstimo consignado simples, modalidade menos onerosa.

3. A ausência de comprovação, pela instituição financeira, da efetiva utilização do cartão para compras (ausência de faturas) reforça a nulidade do pacto por vício de consentimento.

4. Descontos indevidos em benefício previdenciário de valor mínimo configuram dano moral
in re ipsa
, sendo razoável a fixação do
quantum
em R$ 3.000,00.

5. A repetição de indébito de valores cobrados indevidamente em contrato bancário segue a modulação do STJ (ERESP 1.413.542/RS): devolução simples para descontos até 30/03/2021 (salvo má-fé comprovada) e devolução em dobro para descontos posteriores a essa data (independentemente da prova de má-fé).

6. Sobre a condenação (danos morais e materiais) incide exclusivamente a taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, contada desde cada desconto (danos materiais) e desde o último desconto indevido (danos morais).

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 6º, III, 14, e 42, parágrafo único. Súmula 54, STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.413.542/RS; STJ, AgInt no AREsp 1186509/ES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO
PAN S.A.

contra a r. sentença de id. 16806591 proferida pelo D. Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES que, nos autos da “ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais” interposta em face dele por
NAUZIRA FURTADO GONÇALVES
,
julgou procedentes os pedidos iniciais para

a) Declarar a inexistência do débito referente ao contrato de cartão de crédito consignado com RMC, supostamente firmado entre as partes;

b) Determinar a suspensão definitiva dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora a esse título;

c) Condenar o réu à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, a ser apurado em liquidação de sentença, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC;

d) Condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a contar da presente sentença (Súmula 362 do STJ).

Em razões de id. 16806594, o recorrente aduz, em síntese, (i) a regularidade da contratação e a disponibilização dos valores em conta da autora (R$ 786,60), defendendo a validade do comprovante de transferência; (ii) o
venire contra factum proprium
, pois a autora teria se beneficiado dos valores; (iii) a inexistência de dano moral
in re ipsa
ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
; (iv) o afastamento da repetição em dobro, por ausência de má-fé; (v) a necessidade de compensação dos valores recebidos pela autora, caso mantida a nulidade; e (vi) a alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do arbitramento.

Contrarrazões no id. 16806605 arguindo preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, o desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o processo em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0000210-97.2022.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: NAUZIRA FURTADO GONCALVES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme antes relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO
PAN S.A.

contra a r. sentença de id. 16806591 proferida pelo D. Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES que, nos autos da “ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais” interposta em face dele por
NAUZIRA FURTADO GONÇALVES
,
julgou procedentes os pedidos iniciais para

a) Declarar a inexistência do débito referente ao contrato de cartão de crédito consignado com RMC, supostamente firmado entre as partes;

b) Determinar a suspensão definitiva dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora a esse título;

c) Condenar o réu à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, a ser apurado em liquidação de sentença, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC;

d) Condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a contar da presente sentença (Súmula 362 do STJ).

Em razões de id. 16806594, o recorrente aduz, em síntese, (i) a regularidade da contratação e a disponibilização dos valores em conta da autora (R$ 786,60), defendendo a validade do comprovante de transferência; (ii) o
venire contra factum proprium
, pois a autora teria se beneficiado dos valores; (iii) a inexistência de dano moral
in re ipsa
ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
; (iv) o afastamento da repetição em dobro, por ausência de má-fé; (v) a necessidade de compensação dos valores recebidos pela autora, caso mantida a nulidade; e (vi) a alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do arbitramento.

Contrarrazões no id. 16806605 arguindo preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, o desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, refuto a tese de violação ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que as razões da apelação, de forma satisfatória, são aptas a contrapor os termos da r. sentença.

Ademais, o c. STJ possui entendimento de que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitirem a compreensão do porquê do pedido de reforma. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
RAZÕES DE APELAÇÃO. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO.
b
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...) 3.
A repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença.
b
4. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1186509/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018)

Assim,
REJEITO a preliminar.

Quanto ao mérito recursal propriamente dito, ao cotejar os autos compreendo que a controvérsia cinge em perquirir se as cobranças efetivadas – RMC, no benefício previdenciário da autora a partir de contrato de cartão de crédito consignado foram por ela contratadas.

Para tanto, deve-se perquirir a existência ou não de vício de consentimento (erro substancial) na contratação, pela autora, de um cartão de crédito consignado (em vez de um empréstimo consignado, como ela alegava ser seu desejo - fls. 3vº dos autos originários), devido à falha no dever de informação por parte do apelante.

Pelo que denoto do contrato entabulado entre as partes litigantes, o cartão de crédito contratado pela apelada trata da modalidade consignada, funcionando como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado parcialmente na folha de pagamento do contratante.

Nesta senda, vejo que o contrato foi expressamente denominado como “
Termo de Adesão
ao Regulamento para utilização do cartão de crédito consignado Pan”
(fls. 62 e 63 dos autos originários) e
“
Solicitação de saque via cartão de crédito” – fls. 64.

Por outro lado, a apelada alega que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito consignado, almejando apenas um contrato de empréstimo, conforme se verifica “[...] diante da necessidade, apenas buscou contrair um empréstimo consignado, mas como dito, restou Ludibriado, por práticas abusivas e sórdidas cometidas peto réu” (fls.3vº).

Ademais não restou demonstrado que, de fato, as quantias foram disponibilizadas e transferidas pela autora, conforme se verifica no id. 16806125 e 16806587. Além disso, o banco apelante não logrou êxito em comprovar qualquer utilização do cartão ao longo do período em que efetuados os descontos, pois sequer consta nos autos as respectivas faturas.

Ora, dentre as normas protetivas previstas no Código de Defesa do Consumidor está o direito à informação, assim estabelecido no inc. III do art. 6º:

Art. 6º
São direitos básicos do consumidor:

[...]

III
–
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Neste contexto, admitir que a apelada realmente teve a intenção de contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, foge completamente à razoabilidade, mormente se considerado que os descontos nos valores comprovados, conforme sistematizado pela autora às fls. 15-20 dos autos originários.

Assim, vejo que a apelada foi induzida a erro, não tendo recebido todas as informações necessárias para que refletisse adequadamente acerca da contratação, tendo acreditado contratar apenas um empréstimo com margem consignável. Portanto, é patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva. No mesmo sentido é o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça, inclusive em processos de minha relatoria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA– CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA SEM QUE O CARTÃO FOSSE UTILIZADO – INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO SOMENTE DO EMPRÉSTIMO – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM RAZOÁVEL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A apelante não pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo e, de fato, as quantias foram sacadas, sem a necessidade de utilização do cartão de crédito, e o banco apelado não logrou êxito em comprovar qualquer utilização do cartão ao longo do período em que efetuados os descontos; 2. Admitir que a apelante realmente teve a intenção de contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, foge completamente à razoabilidade. A bem da verdade, a apelante foi induzida a erro, não tendo recebido todas as informações necessárias para que refletisse adequadamente acerca da contratação, tendo acreditado contratar apenas um empréstimo com margem consignável. Portanto, é patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva. Precedentes deste e. TJES; [...] (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n. 5011057-29.2022.8.08.0011, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data: 19/Jun/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. NULIDADE. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Pelas faturas que acompanham a contestação, percebe-se que a apelada jamais utilizou o Cartão de Crédito BMG CARD, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seus proventos de aposentadoria, com incidência de juros compostos por todos os meses, tonando praticamente inviável a sua quitação. Admitir que a apelada realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, beira o absurdo, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, muito mais vantajosa. 2. Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso. 3. Houve falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do ajustado, devendo o apelante reparar o prejuízo suportado pela apelada. 4. Com relação aos danos morais, vislumbra-se, tal como o julgador a quo, o abalo experimentado, tendo à apelada sido submetida a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava, restou caracterizado o dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, não havendo, ademais, como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível n. 048170241136, Rel. Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 04/04/2022, DJES 11/04/2022).

Ante o exposto, a declaração da ilegalidade dos descontos no benefício previdenciário da apelada é medida que se impõe, devendo o banco apelante repetir os valores descontados indevidamente.

Acerca do tema, o c. Superior tribunal de justiça firmou a tese de que: “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel.ª Min.ª MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Entretanto, a aplicação do referido entendimento foi modulada, de forma que, quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, a tese se aplica somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, qual seja a de 30/03/2021.

Por consequência, no que toca os indébitos não decorrentes de prestação de serviço público cobrados indevidamente até 30/03/2021, aplica-se o entendimento consolidado anteriormente, segundo o qual, “
para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
” (STJ; AgInt AgRg AREsp 730.415/RS, Quarta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Isabel Gallotti, j. 17/04/2018, DJE 23/04/2018).

Ante o exposto, concluo que, no que toca as cobranças efetuadas até 30/03/2021, a repetição deve se dar de forma simples, notadamente porque não houve a demonstração da má-fé por parte dos bancos apelados.

Por outro lado, no que toca as cobranças efetuadas a partir de 30/03/2021, a repetição deve se dar em dobro, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor, nos termos fixados pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do EREsp 1.413.542/RS, como pontuado anteriormente.

Quanto aos danos morais, entendo que uma vez declarado inexistente o débito, a ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos no benefício previdenciário da apelante, o qual é de apenas um salário-mínimo, de modo que qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano.

Logo, verificada a conduta ilícita, o dano moral e o nexo de causalidade entre esse e aquela, surge para o fornecedor do serviço bancário o dever de reparar, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
1
.

Sobre a fixação do quantum, sabe-se que “
A indenização por danos morais tem como objetivo compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza. Não é razoável o arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado para o ofensor
” (TJES, Apelação Cível n. 048130306227, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara CÍVEL, j. 03/08/2021, DJes 19/08/2021).

A partir de tais premissas, e levando em consideração que os descontos recaíram sobre verba alimentar, entendo que a quantia deve ser reduzida para R$3.000,00 (três mil reais), valor que reputo suficiente para a reparação do dano, sem que implique enriquecimento sem causa.

Em relação aos consectários legais, por tratar-se de relação extracontratual, sobre o valor fixado a título de danos morais incidirá juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso (art. 398, do Código Civil e da Súmula nº 54, do STJ), vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de

bis in idem

e, sobre o valor dos danos materiais incidirá correção monetária pelo INPC desde o evento danoso até a citação e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
(TJES; AC 0003807-29.2016.8.08.0047; 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; DJES 11/02/2020).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
D
OU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para:

i. Em relação a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário, no que toca as cobranças efetuadas até 30/03/2021, a repetição deve se dar de forma simples e as cobranças efetuadas a partir de 30/03/2021, a repetição deve se dar em dobro;

ii. Reduzir a condenação do dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais);

iii. Determinar que em relação ao dano material (repetição dos valores descontados indevidamente), incidirá juros de mora sobre cada valor descontado, desde a data dos respectivos descontos, pela taxa SELIC. E no que toca ao dano moral, incidirá juros de mora a partir do último desconto indevido, também pela taxa SELIC. Em ambos os casos, é vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem.

É como voto.

1

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)